Tribunal: TJSP
Processo: 2070837-46.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Embargos de Declaração - Execução fiscal - Decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pela Executada consistente na substituição da penhora de veículos por maquinários - Alegação de omissão a respeito do pedido alternativo formulado pela Embargante.
Prejudicada a análise dos embargos declaratórios, em virtude do julgamento do mérito, nesta oportunidade, do agravo de instrumento.